Tribunal: TJSP
Processo: 1032054-52.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAM – Extinção do feito executivo – Possibilidade – Título judicial formado em ação proposta pelos recorrentes para o recebimento de FAM que não ampara a pretensão relativa à diferenças salariais que constaram em certidões retificadoras emitidas pela Administração – Acórdão que expressamente reconheceu os valores constantes na primeira certidão como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAM – Extinção do feito executivo – Possibilidade – Título judicial formado em ação proposta pelos recorrentes para o recebimento de FAM que não ampara a pretensão relativa à diferenças salariais que constaram em certidões retificadoras emitidas pela Administração – Acórdão que expressamente reconheceu os valores constantes na primeira certidão como líquidos e certos para pagamento, sem necessidade de liquidação – Sentença mantida – Recurso desprovido.